Tribunal: TJBA
Processo: 8004125-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004125-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: FLORISVALDA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO DE ARAUJO JESUS

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. VALORES APRESENTADOS EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA E ACÓRDÃO EXEQUENDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004125-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravada
FLORISVALDA DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator